Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-03.2018.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006722-03.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[J. G. M. M. D. - CPF: 094.393.721-33 (APELANTE), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ITAMARA CRISTINA MOREIRA MARTINS - CPF: 049.073.771-42 (APELANTE), RENAN JOAQUIM NUNES DIAS - CPF: 033.621.331-00 (APELANTE), J. G. M. M. D. - CPF: 094.393.721-33 (APELADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (ADVOGADO), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ITAMARA CRISTINA MOREIRA MARTINS - CPF: 049.073.771-42 (APELADO), RENAN JOAQUIM NUNES DIAS - CPF: 033.621.331-00 (APELADO), RENAN JOAQUIM NUNES DIAS - CPF: 033.621.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), ITAMARA CRISTINA MOREIRA MARTINS - CPF: 049.073.771-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE RETIFICAÇÃO DE NOME (PRENOME) DE MENOR IMPÚBERE. – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – CASO DOS AUTOS EM QUE HÁ NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, POR TRATAR DE MENOR INCAPAZ – MERO DESCONTENTAMENTO COM O PRENOME NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO PRETENDIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Nos termos do art. 57 da Lei no 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do nome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por J. G. M. M. D., representado por ITAMARA CRISTINA MOREIRA MARTINS e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil no 100672203.2018.8.11.0040, julgou improcedente o pedido inicial, devendo permanecer o nome do menor J. G. M. M. D, tal como consta no registro civil. Sem condenação ao pagamento das custas e dos honorários em razão do deferimento da assistência judiciária às partes.(Id. 40029004).

Em suas razões, de Id. 40029007, o apelante discorre, inicialmente, sobre a nulidade da sentença, porque não foi designada audiência ou mesmo determinado pelo Juiz
a quo
a realização de estudo psicológico para averiguar a situação e os fatos narrados, o que cerceou o seu direito de produção de provas.

Aduz que o Juízo da causa entendeu pela inviabilidade da alteração de nome (prenome) do menor apelante, por considerar que este não o coloca em situação vexatória.

Afirma que o nome registrado (João Guilherme) foi opção dos familiares que na insistência convenceram a genitora, ainda gestante, frágil emocional e psicologicamente devida a alteração hormonal, dentre outros fatos inerentes ao estado gravídico.

Relata que após o parto não consegui fazer o uso do nome de registro, e passou a chamá-lo de Arthur Guilherme, sendo este o nome que o identifica perante os amigos dos genitores, babá e familiares. Pontua que o menor já tem 01 (um) ano de idade e reconhece o som de seu nome como Arthur Guilherme.

Defende a relativização do princípio da imutabilidade e que deve ser aplicado ao presente caso a fim de evitar o constrangimento, sofrimento e danos irreversíveis.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença no sentido de determinar a retificação de nome. Sucessivamente, protesta pela decretação de nulidade do
decisum
, a fim de que os autos retornem à origem para devida instrução.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 40029013.

O d. representante do
Parquet
, Dr. Leonir Colombo, em parecer de Id. 45961954 opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal volta-se à nulidade da sentença que reconheceu a permanência do nome do autor, ora apelante, como assentado no registro civil.

O apelante aduz que o Juízo da causa entendeu pela inviabilidade da alteração de nome - João Guilherme para Arthur Guilherme, por considerar que este não coloca o menor em situação vexatória. Todavia, não designou audiência ou mesmo determinou a realização de estudo psicológico para averiguar a situação e os fatos narrados, o que gerou cerceamento ao seu direito de produção de provas.

Afirma que por insistência dos familiares a genitora do apelante, ainda gestante - frágil emocional e psicologicamente, devido a imensa alteração hormonal, dentre outros fatos inerentes ao estado gravídico - foi convencida a escolher o nome João Guilherme, contudo, após o parto não conseguiu fazer o uso do nome de registro, e passou a chamá-lo de Arthur Guilherme.

Ressalta que no meio social todos os conhecem por Arthur Guilherme, sendo assim chamado pelos amigos dos genitores, babá e familiares, que após ser externado pela genitora, compreenderam seus sentimentos e adotaram o nome escolhido pela mãe.

Pois bem.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)”.
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, a produção de prova testemunhal e elaboração de laudo psicossocial para demonstrar possível existência de constrangimento não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois ficou confessado nos autos que a mudança do nome do menor adveio do arrependimento da genitora.

REJEITO, pois, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, da mesma forma, o recurso não merece prosperar.

O prenome de um indivíduo é o elemento de identificação da pessoa natural no desenvolver das relações jurídicas, bem como no trato social do cotidiano. Contudo, não se pode considerar o nome, apenas como expressão da personalidade individual, uma vez que, o nome permite, também, a correta imputação de direitos e obrigações das relações sociais.

Com isso, é necessário que o prenome atribuído a determinada pessoa a ela se vincule ao longo do tempo, não apenas para a aquisição de direitos mas também para a correspondente imputação de deveres e obrigações, sendo, portanto, questão de ordem pública que merece a devida proteção.

É cediço que, regra geral, prevalece o caráter de inalterabilidade do nome. Contudo, a Lei no 6.015/73 prevê as situações excepcionais em que, motivadamente, mediante decisão judicial e, após a oitiva do Representante do Ministério Público, poderá ocorrer a alteração do nome. Vejamos:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.”

No caso dos autos, verifico que se trata de uma criança de 2 (dois) anos, representada pelos seus genitores, hipótese em que incide a necessidade de motivação para a respectiva alteração.

Destaco, por oportuno, que a genitora do menor alega que registrou a criança com o prenome de João Guilherme à época por influência de sua família, sentindo-se amargurada com a manutenção deste prenome.

Assim, compreendo que a tese suscitada pelo apelante revela mera sensação de arrependimento posterior pela escolha do prenome da criança. Daí porque, o motivo apontado revela-se, por certo, insuficiente para permitir a autorização pretendida, portanto, autorizada somente em situações excepcionalíssimas, descabendo, então, a mitigação da regra que prevê a imutabilidade do nome.

Cito, na oportunidade, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do que proclama o art. 58 da lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade. 3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida “popularmente” como Tatiana , e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos , não é suficiente pata afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido.”
(STJ – Resp: 1728039 SC 2015/0052232-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: Dje 19/06/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES – ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.” (TJMT. RAC 1003512-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
.

Assim sendo, inexistem nos autos qualquer comprovação de que o prenome escolhido pela genitora do autor possa causar-lhe situação vexatória, constrangedora ou de ordem pública que justifiquem a sua alteração, refletindo, apenas, arrependimento, situação não albergada pela legislação.

Dispositivo.

Com tais considerações, em conformidade com o parecer ministerial, conheço recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais em razão da natureza da demanda e do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020